Tribunal: STF
Processo: MS 22626
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-10-31
Data de publicação: 1996-10-31

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO
DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DE MINISTRO-RELATOR NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO
A RE NÃO ADMITIDO NA ORIGEM - IMPOSSIBILIDADE - PRETENDIDA CONVERSÃO
DO MANDADO DE SEGURANÇA EM AGRAVO REGIMENTAL - INVIABILIDADE -
AGRAVO IMPROVIDO.
DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO
JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - mesmo sob
a égide da vigente Constituição - firmou-se no sentido de não
admitir, por incabível, mandado de segurança contra atos decisórios
de índole jurisdicional proferidos pela Suprema Corte, eis que tais
decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente são
suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos
pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já
transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da ação
rescisória. Precedentes.
PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR.
- Assiste ao Ministro-Relator competência plena, para, com
fundamento nos poderes processuais de que dispõe, exercer o controle
de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao
Supremo Tribunal Federal. Cabe-lhe, em conseqüência, poder para
negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos
incabíveis, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão
incompatível com a jurisprudência predominante do Tribunal.
Precedentes.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO NA ORIGEM -
IMPOSSIBILIDADE DE OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO.
- Não cabe outorgar efeito suspensivo a recurso
extraordinário que sofreu, na origem, juízo negativo de
admissibilidade. A instauração da jurisdição cautelar do Supremo
Tribunal Federal pressupõe, necessariamente - e no que se refere à
concessão excepcional de efeito suspensivo ao recurso extraordinário
- a existência de juízo positivo de admissibilidade do apelo
extremo, proferido pela Presidência do Tribunal a quo ou resultante
do provimento, por decisão do próprio STF, do recurso de agravo.
Precedentes.
NATUREZA JURÍDICA DO MANDADO DE SEGURANÇA.
- O mandado de segurança constitui típica ação autônoma de
impugnação. Essa ação constitucional de índole civil não se
confunde, não se identifica e nem é redutível, no plano jurídico-
positivo, à dimensão conceitual dos recursos. O princípio da
fungibilidade recursal - que prestigia a tese do recurso indiferente
- não legitima a conversão do mandado de segurança em recurso. Essa
novação do writ mandamental, que visa a sua conversão formal em
recurso, refoge à ortodoxia processual, especialmente quando já
transitada em julgado a decisão por ele impugnada.
AGRAVABILIDADE DAS DECISÕES MONOCRÁTICAS DO RELATOR.
- A decisão do Ministro-Relator, que, no Supremo Tribunal
Federal, nega trânsito a embargos de declaração, por reputá-los
incabíveis, expõe-se, unicamente, à possibilidade de impugnação
mediante recurso específico: o recurso de agravo (Lei nº 8.038/90,
art. 39).